Tribunal: STF
Processo: ARE 1468843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 4. Decreto-lei nº 406/68. Regime diferenciado de recolhimento. Alterações pela Lei municipal nº 17.719/2021 na base de cálculo. 5. Progressividade de alíquotas. Alegação de irregularidade da nova sistemática. Súmula 279 e 280/STF. 6. Violação à reserva de plenário. Ausente. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.